Tribunal: TJES
Processo: 5001615-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001615-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IOLINA DE FATIMA ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001615-97.2022.8.08.0024

RECTE.:
IOLINA DE FATIMA ALVES

RECD
O
.:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 3900680).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3900677
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3900676
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,

REJEITO

a preliminar,
ACOLHO

a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 23/01/2017, na forma do art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
”

Trata-se de ação
ação ordinária
, sob argumento que a a
parte autora firmou vários contratos “temporários” sucessivos com a Requerida no período entre 10/09/2013 até 16/01/2020,
motivo pelo qual postula pela nulidade desses e, por consequência, indenização
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria sido contratada no ano de 2010 sob o regime de designação temporária, tendo laborado até o ano de 2017 sob este regime, sem que restasse demonstrada a necessidade e excepcionalidade da contratação, razão pela qual postulou a nulidade dos contratos celebrados e indenização correspondente ao FGTS.

Inicialmente, insta consignar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela autora no tocante ao reconhecimento da prescrição quinquenal
e não apreciação dos pedidos em relação aos contratos anteriores a outubro de 2012 (cinco anos antes do ajuizamento da ação),
de modo que o objeto do recurso está relacionado apenas aos contratos posteriores a esta data.

Nesse contexto,
importante destacar que o objeto principal da lide é a nulidade dos contratos administrativos (designação temporária), em decorrência de reiteradas renovações sucessivas, sem demonstração da excepcionalidade da contratação.

Isto posto,
o entendimento do Supremo Tribunal Federal converge no sentido de reconhecer a nulidade destes contratos temporários e, em razão da decretação de nulidade dos contratos, a parte teria direito ao recebimento de FGTS, não previsto nos contratos administrativos regulares (não nulos), ou seja, o garantimento ao percebimento de FGTS decorreu de construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, ao entender pelo desvio de finalidade da contratação, que geraria empobrecimento sem causa do contratado.

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1183449 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Assim, revela-se que o direito ao recebimento do crédito do FGTS constitui consequência da decretação de nulidade, isto é, há a necessidade da parte demandar em juízo, argumentar que o caso em questão se enquadraria nos termos da jurisprudência do STF, ou seja, para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.

Nessa linha de pensamento, o artigo 7o, inciso XXIX da Constituição, aplicável às relações trabalhistas em geral, inclusive ao caso dos autos, aponta a existência de dois prazos prescricionais, o primeiro relacionado aos créditos decorrentes do contrato de trabalho e o prazo para reclamar tal direito, isto é, para questionar a existência de lesão (não pagamento de horas extras trabalhadas, de eventual adicional, de férias não gozadas nem indenizadas...), certo de que a lesão, no caso dos autos, está diretamente relacionada ao reconhecimento de nulidade do contrato, necessariamente pelo Poder Judiciário, em razão da presunção de legitimidade/constitucionalidade dos autos administrativos.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Conforme se depreende do texto constitucional, caso o trabalhador busque o reconhecimento de eventual verba trabalhista, terá prazo de cinco anos para questionar o não recebimento desta rubrica e, consequentemente, postulá-la (rubrica), desde que mantida a relação trabalhista, isto é, dentro do contrato de trabalho, isto porque o crédito resultante da relação de trabalho possui “prazo de validade” de cinco anos. Por outro lado, caso o contrato de trabalho se extinga e, logicamente, dentro prazo de validade do crédito resultante da relação de trabalho, o trabalhador terá prazo de dois anos para demandar em juízo, requerendo-a.

A título exemplificativo, tem-se que o trabalhador laborou nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, sem receber adicional de insalubridade (hipoteticamente) a que faria jus; o contrato de trabalho se encerrou em dezembro/2011 e o trabalhador ajuizou ação em novembro/2013, tem- se, portanto, que a parte respeitou o prazo prescricional para ajuizar demanda trabalhista, mas operada a prescrição parcial do crédito referente ao adicional de insalubridade, relativamente aos anos de 2005 e 2006, 2007 e meses dos anos de 2008, por ter se passado mais cinco anos entre a alegada lesão (não pagamento do adicional) e o ajuizamento da ação.

Destarte, aplica-se este raciocínio aos contratos de trabalho tomados perante a Fazenda

Pública, já que o termo “relações trabalhistas” do texto constitucional abrange toda e qualquer relação de trabalho (mais ampla que relação empregatícia).

Aliás, foi utilizando este exato raciocínio que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 608, ARExt 709.212/DF, ao considerar o direito ao FGTS como direito trabalhista (decorrente de relação de trabalho), declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o da Lei 8.036 e 55 do Decreto 99.684, ambos de 1990, que preveem a prescrição trintenária do direito ao crédito FGTS, ou seja, o modificou de trinta para cinco anos (dentro da relação de trabalho).

Desse modo, revela-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da legislação que prevê a prescrição trintenária refere-se exclusivamente ao crédito do FGTS, não influenciando no alcance da prescrição de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Em outras palavras, antes da decisão do ARExt 709.212/DF (modulação), o crédito do FGTS seria de trinta anos, de sorte que poderia demandar perante o contratante (“empregador”), dentro da relação jurídica de trabalho, para além dos cinco anos previstos na constituição, desde que o contrato estivesse em curso, mas se o contrato se encerrasse restando mais de dois anos para “vencimento” do crédito do FGTS, a parte deveria demandar em até dois anos após o encerramento do vínculo trabalhista, por força de disposição constitucional, ou seja, não teria o restante dos trinta anos (do crédito) para questionar o não pagamento e, eventualmente, receber tal quantia.

Contudo, revela-se que o direito ao recebimento do crédito do FGTS constitui consequência (consectário lógico) da decretação de nulidade dos contratos reiterados, isto é, o direito ao crédito do FGTS está condicionado ao reconhecimento da nulidade que deve ser postulada em juízo
pela parte
, argumentando-se que o caso em questão se enquadraria nos termos da jurisprudência do STF, ou seja,
para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.

Inicialmente, dado que a
prescrição se consumaria em 13/11/2019 e a petição inicial foi ajuizada em 23/01/2022, observo ultrapassado o prazo de cinco anos estabelecidos pelo STF, razão a prescrição a ser aplicada ao caso dos autos é a de cinco anos, motivo pelo qual comungo com o juiz sentenciante de declarar
prescrição incidente sobre as parcelas anteriores a 23/01/2017
.

No caso dos autos,
em relação aos contratos firmados em data anterior a data supra prescrita, revela-se que não se tratam de renovações sucessivas
,
não implementado o instituto ‘‘renovações sucessivas’’,
havendo apenas uma
renovação
,
de modo que se comun
g
a com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de nulidade das contratações,
pois o lapso temporal
entre os contratos
,
afasta a hipótese de ‘‘renovações sucessivas’’.

Ante o exposto,
CONHEC
O
do recurso interposto
mas lhe
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo a sentença por suas razões.

CONDEN
O
a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.